Tribunal: TJES
Processo: 5011236-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011236-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES LEANDRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011236-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DAS DORES LEANDRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. EXCESSO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DA EXEQUENTE DE DEVOLVER OS VALORES ADIMPLIDOS A MAIOR PELO EXECUTADO. RECURSO DA EXEQUENTE PARA EXCLUIR A DEVOLUÇÃO DE VALORES. OBRIGAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

PROCEDENTES EM PARTE o pedido autoral, para condenar a ré BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ao pagamento à autora, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, como correção monetária e juros de lei desde o arbitramento;

A parte autora apresentou cumprimento de sentença e, após o trânsito em julgado, o requerido realizou o pagamento da condenação.

Ato contínuo, a exequente requereu a intimação do executado para realizar o pagamento do saldo remanescente da condenação, no patamar de R$ 615,33 (seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos), correlato a multa no atraso do pagamento da obrigação e honorários advocatícios sucumbenciais.

Por conseguinte, o executado realizou a garantia do juízo, com o depósito judicial do valor requerido pela exequente, e opôs embargos à execução, argumentando pela inexistência de saldo devedor da condenação, em decorrência da ausência de incidência de multa e honorários advocatícios.

O juízo de primeiro grau não conheceu dos embargos à execução em decorrência da intempestividade da peça processual. Contudo, verificou de ofício a existência de excesso no valor cobrado pela exequente, uma vez que a multa e os honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil são indevidos. Ademais, com base no cálculo apresentado pela contadoria do juízo, determinou que a exequente devolva ao executado o saldo de R$ 41,19 (quarenta e um reais e dezenove centavos), adimplido em excesso.

Irresignada, a exequente interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela impossibilidade de restituição de valores em decorrência da intempestividade dos embargos à execução opostos pelo executado, acrescida da boa-fé da parte e do fato do excesso de valores decorrer do pagamento voluntário do débito pelo recorrido. Por fim, requer a concessão de justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Conforme disposto pelo juízo sentenciante, houve excesso na cobrança realizada pela exequente, que objetivava auferir indevidamente valores atinentes a multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Observo que tais valores foram depositados em juízo pelo executado, tendo o juízo
a quo
autorizado a expedição de alvará em favor do Banco para levantamento da quantia.

Ademais, constato que o executado realizou o depósito da quantia de R$ 3.098,11 (três mil, novecentos e oito reais e onze centavos), valor inferior ao requerido pela exequente – 3.713,44 (três mil setecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos).

Ato contínuo, a contadoria do juízo observou a existência de excesso no pagamento realizado pelo executado, no patamar de R$ 41,19 (quarenta e um reais e dezenove centavos), conforme cálculo de Id. n° 7772093.

Assim sendo, de forma a evitar o enriquecimento indevido da exequente, devida a devolução de valores adimplidos indevidamente pelo executado, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

Cumprimento de sentença. Valor levantado a maior pela exequente. Vedação do enriquecimento indevido. Necessidade de restituição do excesso levantado. Manutenção da decisão. Inobstante a carência de dolo ou culpa da recorrente pelo excesso levantado, o fato é que o ordenamento jurídico inadmite o enriquecimento indevido da parte processual. A exequente deve devolver eventuais quantias levantadas a maior, sendo prescindível ação autônoma para discutir a questão. Consta no acórdão a observação da forma de cálculo do valor em excesso a ser restituído e, caso necessário, os autos serão remetidos ao contador para solução da celeuma. Agravo não provido, com observação. (TJ-SP - AI: 20451888420208260000 SP 2045188-84.2020.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 27/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

Portanto, devida a devolução da quantia de 41,19 (quarenta e um reais e dezenove centavos) pela recorrente ao recorrido, com a posterior expedição de alvará judicial em favor da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)